Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700705-77.2026.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEMILDA MARIA DE JESUS TORRES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEMILDA MARIA DE JESUS TORRES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela executada CLEMILDA MARIA DE JESUS TORRES (ID 256028740). Sustenta que conta possui conta junto ao banco Caixa Econômica Federal onde recebe o benefício social do Bolsa Família e Auxílio Gás, bem como de conta junto ao banco Nubank. Aduz que no dia 26/09/2025 foi depositado na conta da executada junto a Caixa o valor de R$ 910,00, referente ao Bolsa Família, sendo sacado no mesmo dia. Com o referido valor em mãos, ajustou com a sua amiga Audjane que lhe emprestaria o valor em espécie, posteriormente pagos em duas parcelas no dia 07/10/2025, com depósito da conta de titularidade da executada junto ao Nubank. Destaca que, com a pesquisa de valores, foram bloqueados R$ 308,95 e que tais valores são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Intimado, o credor se manifestou no ID 258149351. Pela decisão de ID 258676952 foi juntado o resultado da consulta SISBAJUD, retornando com o bloqueio dos valores de R$ 334,19 e R$ 150,00. A executada aditou, no ID 259167193, a impugnação para inclusão das verbas localizadas. Tentativa de acordo restou infrutífera entre as partes. DECIDO No ID 258676952 foi anexado o resultado da consulta ao sistema SISBAJUD, o qual noticia o bloqueio de R$ 334,19 e R$ 150,00. O bloqueio de R$ 334,19 foi realizado em duas instituições bancárias. Uma de R$ 321,40 se deu em conta da executada mantida no banco Nu Pagamentos-IP e a outra de R$ 12,79 junto ao Mercado Pago IP Ltda (ID 258676954). A executada sustenta que o valor recebido a título de Bolsa Família (R$ 910,00) foi sacado e emprestado para sua amiga Audjane da Silva Fabrício, que se comprometeu a devolver o valor através de duas transferências via PIX no dia 07/10, no valor de R$ 500,00, para conta de titularidade da executada junto ao Nubank. Contudo, neste ponto, sem razão a executada. Pelos documentos colacionados aos autos, se verifica que os auxílios denominados Bolsa Família e Auxílio Gás são recebidos em conta mantida junto ao Banco Caixa Econômica Federal. Ainda que a executada junte declaração de Audjane informando o empréstimo realizado, não há como determinar que tais valores são oriundos dos denominados auxílios, já que o bloqueio se deu em conta mantida junto ao Nubank. Ao realizar o saque dos benefícios e emprestar tais valores a terceiro, a executada desnatura a origem dos valores diante da fungibilidade característica da moeda. Como dito, não há como se aferir se realmente os valores emprestados são oriundos dos benefícios recebidos. Ademais, se observa do extrato do Nubank, juntado no ID 256029800 que a executada recebeu durante o mês de outubro de 2025 diversas transferências das mais variadas pessoas, o que corrobora a fundamentação acima quanto a ausência de comprovação da origem do dinheiro emprestado. É imperioso destacar que o artigo 854 do CPC, que dispõe sobre a penhora de dinheiro, estabelece em seu § 3o, inciso I, que incumbe ao executado comprovar que as quantias bloqueadas por ordem do Juízo são impenhoráveis, mas a impugnante não se desincumbiu de tal ônus probatório. E nem se diga que quaisquer valores existentes em contas bancárias do devedor devem receber a mesma proteção dos depósitos em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, porquanto a interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC acabaria por inviabilizar a satisfação da execução. Assim, não havendo prova cabal da origem do dinheiro depositado na conta sobre a qual recaiu a constrição ora impugnada e de que se trata de verba impenhorável, impõe-se a manutenção da penhora efetivada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ARTS. 833, X, E 854 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito da existência de precedentes que ampliam a regra prevista no art. 833, X, do CPC para admitir a impenhorabilidade, independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. 2. O art. 854, §3o, I, do CPC prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). 3. Sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (arts. 4o e 797 do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1787317, 07379243220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023). Desta forma, o bloqueio de R$ 321,40, realizado em conta da executada mantida no banco Nu Pagamentos-IP deve ser mantido. A executada impugnou, ainda, o bloqueio do valor de R$ 150,00 (ID 258676956), realizado em 04/11 junto ao Banco de Brasília – BRB. Neste ponto, com razão a executada. Pelo extrato juntado no ID 259167194 se observa que o valor bloqueado se refere a crédito oriundo do benefício DF Social, depositado em 03/11. Comprovada a origem dos valores bloqueados e se tratando de verbas impenhoráveis, estes devem ser restituídos à devedora. Assim, pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 256028740 e complemento de ID 259167193, tão somente para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bloqueada na conta de titularidade da executada CLEMILDA MARIA DE JESUS TORRES, permanecendo a penhora sobre os demais valores localizados. Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar seus dados bancários, a fim de possibilitar a liberação da quantia de R$ 334,19 (trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), mais acréscimos legais, em seu favor. Da mesma forma, deverá ser intimada a executada para declinar seus dados bancários para recebimento do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mais acréscimos Após o levantamento, não havendo indicação de outros bens penhoráveis, retornem os autos para a suspensão determinada no ID 169072583 Intimem-se.” A Agravante sustenta (i) que “as verbas penhoradas são frutos do programa governamental Bolsa Família”; (ii) que a “verba prestigia a dignidade da pessoa humana e, equiparando-se à um salário, não pode ser penhorado por força de dívidas não alimentares”; (iii) que “a impenhorabilidade só é mitigada ante a comprovação de má-fé, abuso ou fraude”; e (iv) que, em bloqueio anterior, a impenhorabilidade dos valores foi reconhecida por decisão judicial. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio e sua confirmação ao final. Parte isenta do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível inferir, no plano da cognição sumária, que a quantia bloqueada provém de auxílio social, todavia é preciso ressalvar a possibilidade de que seja indispensável à subsistência pessoal e familiar da Agravante. Sob esse prisma, é possível vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante. Não se revela apropriada, todavia, a antecipação da tutela recursal que pode tornar ineficaz eventual desprovimento do recurso. Seria apropriado, nessa ordem de ideias, atribuir efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento da quantia bloqueada pelo Agravado. Todavia, a própria decisão agravada condicionou à preclusão a transferência do dinheiro para conta a ser indicada pelo Agravado, o que descarta a existência de risco de dano hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com essa ressalva, indefiro a antecipação da tutela recursal e também a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator